Tribunal: TJMT
Processo: 1034434-91.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VEÍCULO COM MOTOR ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. OBSCURIDADE SANADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034434-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA - CPF: 022.229.681-00 (EMBARGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 271.327.300-53 (EMBARGADO), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VEÍCULO COM MOTOR ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. OBSCURIDADE SANADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
c
ontra acórdão que, em sede de apelação cível, excluiu a condenação por danos morais em favor de um dos autores, mas manteve a condenação de R$ 10.000,00 ao outro autor, em razão de danos morais decorrentes da venda de veículo com adulteração no número do motor. A embargante alega omissão quanto à sua conduta diligente, obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e erro ao suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais dos autores, apesar da revogação da gratuidade de justiça no primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da conduta da empresa na resolução do vício do produto; (
ii
) esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca; (
iii
) determinar se era cabível a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da conduta da empresa já foi realizada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do art. 14 do CDC, considerando que o vício grave ensejou constrangimentos ao consumidor, não afastados pela posterior substituição do bem.

4.
Há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser o valor da condenação (R$ 10.000,00), utilizado simetricamente para ambas as partes, respeitando a proporcionalidade da sucumbência, conforme jurisprudência do STJ.

5.
Verifica-se erro material ao manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça foi revogado por decisão transitada em julgado no juízo de origem (Id. nº 243298222), o que afasta a aplicação do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor subsiste mesmo diante da substituição do bem viciado, quando configurado dano moral por falha na prestação do serviço.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca deve ser a mesma para ambas as partes, observando-se o valor da condenação ou do proveito econômico.

A revogação do benefício da gratuidade de justiça por decisão transitada em julgado afasta a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §2º, 98, §3º, e 489, §1º, IV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.11.2021,
DJe
25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SOLARIS VEICULOS LTDA

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível

(Proc. nº
1034434-91.2020.8.11.0041
)

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante
, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva, mantendo, no mais, a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº1034434-91.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante
/embargante
por CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA e JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA
(cf. Id. nº 276439380).

A embargante, Solaris Veículos Ltda., alega que o acórdão proferido foi omisso ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor José Euclides Pedroso de Oliveira, sem considerar elementos dos autos que demonstrariam a ausência de responsabilidade da concessionária. Sustenta que, ao tomar ciência do vício do veículo, promoveu a substituição em menos de dez dias, sem custo ao consumidor e com prejuízo próprio de mais de doze mil reais, além de ter prestado todo o suporte necessário, inclusive acompanhando o autor à autoridade policial e apresentando documentação. Argumenta que o vício era de difícil detecção, pois os sinais exteriores de identificação do veículo não estavam alterados. Defende, ainda, que esses elementos não foram enfrentados no acórdão, o que configura omissão nos termos dos
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC, sendo cabível, portanto, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório arbitrado, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz também que o acórdão incorreu em obscuridade ao redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, sem esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que poderia induzir ao equívoco de que ambos os valores seriam equivalentes. Defende que os honorários devem observar a sucumbência parcial de cada parte, sendo devidos por ela apenas sobre o valor da condenação e, pelos autores, sobre o proveito econômico não obtido. Acrescenta, ainda, que o acórdão determinou a suspensão da exigibilidade da condenação imposta aos autores com fundamento na assistência judiciária gratuita, sem considerar que tal benefício havia sido expressamente revogado em decisão anterior (ID nº 243298222), a qual transitou em julgado. Ao final, requer o provimento dos embargos, com a correção das omissões e obscuridades apontadas, o afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, a sua redução, a fixação adequada dos honorários sucumbenciais e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário

(cf. Id. nº 277511128)

As contrarrazões foram apresentadas pelo
s
embargado
s
, sustentando a ausência dos vícios apontados e pugnando pelo não acolhimento dos embargos.
(cf. Id. nº
279556891
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem função corretiva ou integrativa, estando sua admissibilidade condicionada à demonstração de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Solaris Veículos Ltda. contra o acórdão de Id. nº 276439380, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargante para excluir a condenação por danos morais em favor do autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor José Euclides Pedroso de Oliveira
, em razão da configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, além de redistribuir os ônus sucumbenciais entre as partes em 50%.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ambos os autores em virtude da compra de veículo automotor seminovo da concessionária Solaris, que foi posteriormente apreendido pelo DETRAN/MT após a constatação de adulteração no número do motor, o que ensejou a condução de José Euclides à delegacia especializada, onde permaneceu por mais de oito horas, gerando constrangimento e abalo emocional. Alegam os autores que a situação violou sua dignidade e que houve falha no dever de segurança e informação por parte da fornecedora. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor
, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 243298257).

Nos presentes embargos, a ré alega a existência de omissão, por não ter sido considerado, no acórdão, o fato de ter agido com diligência para solucionar a situação, com a substituição do veículo e apoio prestado ao autor no momento do ocorrido. Alega ainda obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca reconhecida, e quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas aos autores, sustentando que o benefício da gratuidade de justiça foi expressamente revogado
no juízo de origem (Id. nº 243298222), o que afastaria a aplicação do art. 98, §3º, do CPC.

Quanto à suposta omissão relativa à conduta da empresa, razão não assiste à embargante. O acórdão enfrentou o tema com profundidade e reconheceu a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, ressaltando que o vício grave no produto – adulteração no motor – ensejou constrangimentos significativos ao consumidor, especialmente ao autor José Euclides, que foi conduzido à delegacia e submetido a situação vexatória. Embora a empresa tenha, posteriormente, providenciado a substituição do bem, esse fato não afasta os efeitos jurídicos do vício e das consequências experimentadas pelo consumidor, que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

Por outro lado, merece acolhimento parcial o recurso quanto à obscuridade relacionada à base de cálculo dos honorários advocatícios. O acórdão embargado limitou-se a redistribuir os ônus sucumbenciais, sem explicitar que o cálculo da verba honorária deve observar a mesma base para ambas as partes
, como exige o art. 85, §2º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que

a
base de cálculo dos honorários é a mesma para ambas as partes
, ou seja, o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

Nesse sentido:

“
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a cláusula penal possui natureza mista, ou híbrida, agregando, a um só tempo, as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando
esta
se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação.
5. Não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o
resultado final
ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal. 6. Hipótese em que, diante da preponderância da função coercitiva da cláusula penal, não se poderia reduzi-la ao valor de uma única prestação ao fundamento de que essa seria a quantia que mais se aproximava do prejuízo suportado pela autora. 7. A preponderância da função coercitiva da cláusula penal justifica a fixação de uma pena elevada para a hipótese de rescisão antecipada, especialmente para o contrato de patrocínio, em que o tempo de exposição da marca do patrocinador e o prestígio a ela atribuído acompanham o grau de desempenho da equipe patrocinada.
8. Em tese, não se mostra excessiva a fixação da multa convencional no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato de patrocínio, de modo a evitar que, em situações que lhe pareçam menos favoráveis, o patrocinador opte por rescindir antecipadamente o contrato.
9. No caso, a cláusula penal está inserida em contrato empresarial firmado entre empresas de grande porte, tendo por objeto valores milionários, inexistindo assimetria entre os contratantes que justifique a intervenção em seus termos, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.
10. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.
11.
Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência
.

12. Recurso especial de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL parcialmente provido. Recurso especial de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

em parte prejudicado e em parte não provido.

(REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)”

No presente caso,
como houve condenação,
a base de R$ 10.000,00 deve ser utilizada tanto para os honorários devidos pela ré ao patrono do autor José Euclides quanto para os honorários devidos pelos autores à ré, em razão da rejeição integral do pedido de Cesar Augusto, por simetria e proporcionalidade, respeitando a sucumbência recíproca.

Além disso, restou demonstrado que o benefício da gratuidade de justiça foi revogado expressamente no primeiro grau, conforme decisão de Id. nº 243298222, a qual transitou em julgado
. Assim, não subsiste fundamento para suspender a exigibilidade da verba de sucumbência eventualmente devida pelos autores, devendo ser afastada a aplicação do art. 98, §3º, do CPC, nesse ponto.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Solaris Veículos Ltda. e dou-lhes
parcial provimento
, tão somente para:

a) sanar obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, esclarecendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve como parâmetro para ambas as partes, respeitada a proporcionalidade da sucumbência;

b) reconhecer que, tendo sido revogado o benefício da gratuidade de justiça por decisão transitada em julgado (Id. nº 243298222), os valores devidos a título de custas e honorários pelos autores são exigíveis de imediato
, afastando-se a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025